Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Embargos infringentes. Execução penal. Comutação de pena. Interpretação sistemática dos artigos 3o e 4o do decreto no 11.846/2023. Possibilidade de nova comutação a sentenciado já beneficiado por decretos anteriores. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Embargos infringentes interpostos visando reformar acórdão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto no 11.846/2023, sob o fundamento de que o sentenciado já fora anteriormente beneficiado pelo Decreto no 9.246/2017.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em definir se o sentenciado que já foi beneficiado por comutação de pena com base em decreto anterior pode obter nova comutação com fundamento no Decreto no 11.846/2023, diante da aparente antinomia entre os artigos 3o, § 2o, e 4o do referido ato normativo.
III. Razões de decidir.
3. A concessão de comutação de pena com base em decretos presidenciais anteriores não constitui óbice ao deferimento de novo benefício sob a égide do Decreto n.o 11.846/2023, desde que preenchidos os demais requisitos legais.
4. O artigo 4o do Decreto no 11.846/2023 não veda a nova comutação, devendo ser interpretado sistematicamente com o artigo 3o, § 2o, a fim de garantir a finalidade da norma, resolvendo sua aparente antinomia.
IV. Dispositivo.
5. Embargos infringentes conhecidos e providos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.846/2023, arts. 3o, § 2o, e 4o; Decreto no 11.302/2022, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.799.805/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 9/4/2019; STJ, HC n. 354.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/8/2016; TJDFT, Acórdão 1956969, 0748029-34.2024.8.07.0000, Rel. Jair Soares; TJDFT, Acórdão 2004662, 0709968-70.2025.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29/5/2025, DJe 9/6/2025.